Tribunal: TJSP
Processo: 2054126-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inexistência de bens à penhora e não averbação de mudança de endereço na Jucesp, que, por si sós, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de comprovação de quaisquer dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil. Inteligência do art. 133, § 1o, do CPC. Precedentes. Decisão mantida.
HONORÁRIOS

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inexistência de bens à penhora e não averbação de mudança de endereço na Jucesp, que, por si sós, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de comprovação de quaisquer dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil. Inteligência do art. 133, § 1o, do CPC. Precedentes. Decisão mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabimento. Ausência de previsão legal. Inteligência do artigo 85, §1o, do CPC, que enumera, taxativamente, as hipóteses passíveis de fixação. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.